Tribunal: TJMT
Processo: 1036616-84.2019.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036616-84.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Consórcio]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (APELANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), MONICA DE CAMPOS PADILHA - CPF: 545.989.071-34 (APELADO), LAILA EMEDIANA DE OLIVEIRA ALLEMAND - CPF: 006.880.411-32 (ADVOGADO), THAIS CHAVES BRAZIL BARBOSA - CPF: 736.664.161-87 (ADVOGADO), KALYANDRA THAYARA DA SILVA FAUSTINO - CPF: 046.747.481-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1036616-84.2019.8.11.0041

APELANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. E BANCO BRADESCO S/A

APELADA: MÔNICA DE CAMPOS PADILHA

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALOR C/C DANOS MORAIS – CANCELAMENTO E EXCLUSÃO INDEVIDOS DE GRUPO DE CONSÓRCIO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIADADE DEMONSTRADA – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR DA INDENIZAÇÃO REDUÇÃO PARA ATENDER O CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Na espécie, o cancelamento e a exclusão indevida do grupo de consórcio, quando a consumidora já havia pagado mais de 70% (setenta por cento) do preço do imóvel, frustrou as expectativas, as metas e o ideal da parte demandante, que se viu privada de dispor do bem almejado. A angústia, dissabor, insatisfação e decepção vivenciados violaram sua integridade emocional, portanto resta configurado o dano moral.

Reduzido o
quantum
indenizatório do dano moral para atender o critério da razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1036616-84.2019.8.11.0041

APELANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. E BANCO BRADESCO S/A

APELADA: MÔNICA DE CAMPOS PADILHA

Proc. referência
: Ação Declaratória de Rescisão Contratual c/c Restituição de Valor c/c Danos Morais n. 1036616-84.2019.8.11.0041 - 4ª Vara Esp. em Direito Bancário de Cuiabá.

RELATÓRIO

Apelação
interposta por Bradesco Administradora de Consórcios Ltda. e Banco Bradesco S/A.

AÇÃO
: Declaratória de Rescisão Contratual c/c Restituição de Valor c/c Danos Morais, ajuizada por Mônica de Campos Padilha em desfavor de Bradesco Administradora de Consórcios Ltda. e Banco Bradesco S/A.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá)
julgou parcialmente procedentes
os pedidos da demanda para condenar as requeridas, solidariamente, a restituir a requerente as parcelas do contrato de consórcio efetivamente pagas (107 parcelas), que correspondente ao percentual de 74,30% do referido contrato, conforme reconhecido pela requerida, cujo valor deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir do pagamento de cada parcela e acrescido de juros moratórios contados data da exclusão indevida da autora do grupo de consórcios, em 23/05/2018, bem como ao pagamento à autora da indenização por danos morais no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC, desde o arbitramento e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (23/05/2018).

Condenou ainda as instituições financeiras requeridas, solidariamente, ao pagamento das custas do processo e honorários advocatícios da parte contrária, estes arbitrados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

APELO
: sustentam, em síntese, que não ficou comprovado que a autora apelada sofreu abalo em sua moral.

Assim, requerem o provimento do recurso para afastar a condenação, subsidiariamente, requer a redução do valor arbitrado.

CONTRARRAZÕES
: Id. 105123044.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1036616-84.2019.8.11.0041

APELANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. E BANCO BRADESCO S/A

APELADA: MÔNICA DE CAMPOS PADILHA

VOTO

Egrégia Câmara:

Apelação
interposta por Bradesco Administradora de Consórcios Ltda. e Banco Bradesco S/A.

AÇÃO
: Declaratória de Rescisão Contratual c/c Restituição de Valor c/c Danos Morais, ajuizada por Mônica de Campos Padilha em desfavor de Bradesco Administradora de Consórcios Ltda. e Banco Bradesco S/A.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá)
julgou parcialmente procedentes
os pedidos da demanda para condenar as requeridas, solidariamente, a restituir a requerente as parcelas do contrato de consórcio efetivamente pagas (107 parcelas), que correspondente ao percentual de 74,30% do referido contrato, conforme reconhecido pela requerida, cujo valor deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir do pagamento de cada parcela e acrescido de juros moratórios contados data da exclusão indevida da autora do grupo de consórcios, em 23/05/2018, bem como ao pagamento à autora da indenização por danos morais no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC, desde o arbitramento e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (23/05/2018).

Condenou ainda as instituições financeiras requeridas solidariamente ao pagamento das custas do processo e honorários advocatícios da parte contrária, estes arbitrados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

Da delimitação fática

A lide advém do fato de que a autora apelada foi excluída indevidamente do grupo de consórcio.

Narra a inicial que a autora participa de um grupo de consórcio para a aquisição de bem imóvel, pelo qual pagava mensalmente a quantia média de R$ 2.000,00 (dois mil reais), cujo pagamento efetuado por quase 10 anos, com a parcela debitada automaticamente em sua conta correta, sem que houvesse a emissão de boleto bancário ou qualquer outra modalidade de quitação.

Anota que não havia preocupação no que concerne à regularidade dos pagamentos, porque apresentava saldo positivo e o limite da sua conta bancária (cheque especial) é de R$ 50.000,00, valor capaz de cobrir as parcelas do contrato, o que havia cumprido durante todos os anos, todavia, ao se dirigir à agência para oferecer lance para contemplação, foi informada que não mais integrava o grupo de consórcio em razão da inadimplência das parcelas.

Acrescenta que não reconhece a inadimplência, bem assim que a gerente de sua conta se comprometeu a resolver a questão, porém, posteriormente, soube que esta não fazia mais parte do quadro de funcionários do banco e o problema ficou sem solução, porque a instituição financeira se recusou a devolver a quantia paga.

Defende que até os dias atuais, de acordo com o “Portal do Consorciado – Detalhamento da Cota”, pagou o referente a 74,3008% do valor total do bem, que é de R$ 263.550,00, portanto é de se presumir que o montante retido no banco é de R$ 195.817,65, considerado a última parcela paga em 10/05/2018, contudo não tem acesso ao referido valor que se encontra bloqueado, nem tão pouco pode ser contemplada com o imóvel pretendido.

Em sua defesa as instituições financeiras argumentaram que a autora celebrou contrato, de n. 1363181, adquirindo plano de consórcio de imóveis em 14/07/2009, grupo 582, cota 231, plano de 144 meses, com previsão de encerramento em 06/2021, que, no entanto, em 23/05/2018 a agência 3218 solicitou o cancelamento da cota de consórcio, bem assim que o grupo encerrou em 06/2021, que a autora pagou no total a quantia de R$ 181.172,52, o que equivalente a 74,3008% do saldo devedor, que é composto por: - Fundo Comum: R$ 148.524,24 - Taxa de Administração Paga: R$ 18.465,24 - Fundo de Reserva/ Multa/ Juros: R$ 4.638,31 - Seguro de vida: R$ 9.544,73 e, ainda, não ser possível a apresentação da proposta de adesão, porque houve incêndio na empresa em que ficavam os documentos arquivados.

Ao analisar o feito, o Magistrado de Primeiro Grau julgou parcialmente procedentes os pedidos da demanda, para condenar as requeridas a restituir a quantia paga e a pagar a indenização por dano moral, por entender que houve má prestação do serviço, a ensejar a responsabilidade da instituição financeira e o dever de indenizar.

Contra esta decisão recorre as requeridas, para que seja afastada a condenação por dano moral.

A controvérsia trazida no apelo cinge-se em saber se ficou configurado o dano moral, subsidiariamente, saber se é caso de reduzir o valor da condenação.

Pois bem.

Conforme comprovam os documentos colacionados, a autora apelada contratou o consórcio, cujo pagamento ficou ajustado que seria realizado por meio de débito em sua conta corrente, todavia, a transação automática foi interrompida por falha na prestação do serviço do banco, o que ocasionou o cancelamento e a exclusão indevida do grupo consorcial, sem que tivesse havido notificação acerca do inadimplemento das parcelas, a fim de oportunizar a consumidora a regularizar a situação antes do cancelamento.

Verifica-se também que ficou comprovado que, quando do cancelamento e exclusão do grupo de consórcios, a autora havia pagado o equivalente a 74,30% do consórcio, fato, inclusive, reconhecido pela instituição financeira administradora.

Sobre o fato de estar configurada a falha na prestação do serviço e a responsabilidade da instituição financeira, a sentença recorrida se mostra correta ao consignar:

Da análise das provas colacionadas aos autos, observa-se que a falha na prestação de serviços ficou devidamente caracterizada, porquanto a gerente, representante da administradora de consórcios não cumpriu com a obrigação de realizar no ato da contratação o débito na forma ajustada, que deveria ser realizado automático, em conta bancária da autora, assim, a efetivação da contratação se deu erroneamente, violando as disposições contidas no artigo 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor.

O erro da gerente acabou por ocasionar a exclusão arbitrária da autora ao plano de consórcio, prejudicando a autora, causando dano e prejuízo. (...).

A relação jurídica exposta nos autos está sujeita ao regime do Código de Defesa do Consumidor, pois estão caracterizadas as figuras do consumidor e do fornecedor, personagens capitulados nos artigos 2º e 3º, da Lei Protetiva.

Ante os motivos supra e à míngua da comprovação de fatos extintivos, modificativos ou extintivos do direito da autora (CPC, art. 373, II), concluo que ao autor assiste razão, motivo pelo qual se impõe a manifestação deste Juízo no sentido da procedência do pedido por ela formulado, bem como, a determinação de restituição pela exclusão indevida.

Notadamente acerca do abalo moral decorrente da exclusão indevidamente da autora apelada do grupo de consórcio, por falha na prestação do serviço da instituição financeira, o Magistrado registrou:

“(...) inequívoca a caracterização da responsabilidade civil, fixando ao réu o dever reparatório, diante de o nexo causal entre o dano in re ipsa e o ato praticado.

Com efeito, conforme restou configurado a autora tinha intenção de adquirir um imóvel com o consórcio pago por mais de 10 anos, sendo surpreendida com sua exclusão indevida.

Por sua vez, é indiscutível o resultado lesivo suportado pela autora e o seu nexo de causalidade com a conduta da ré.”

Nesse ponto, a sentença não comporta reformas, porquanto restou configurado o abalo moral.

Ressalta-se, o cancelamento e a exclusão indevida do grupo de consórcio, quando a autora já havia pagado mais de 70% (setenta por cento) do preço do imóvel, frustrou as expectativas, as metas e o ideal da parte autora apelada, que se viu privada de dispor do bem almejado. A angústia, dissabor, insatisfação e decepção vivenciados violaram sua integridade emocional, portanto resta claro o dano moral.

Quanto ao valor da indenização, deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, portanto, terá que de ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerado o grau da ofensa e a condição socioeconômica do ofensor e do ofendido, de forma a não provocar o enriquecimento sem causa, nem ser irrisório a ponto de tornar a medida inócua.

Dessa forma, tem-se que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), melhor corresponde aos critérios acima referidos e está em conformidade com o aplicado pelo STJ e por este Egrégio Tribunal de Justiça, em situações análogas, porquanto comporta reformas a sentença neste ponto, para reduzir o valor da condenação arbitrada para o dano moral.

Posto isso,
dá-se parcial provimento
ao recurso tão somente para reduzir o valor arbitrado para a indenização por dano moral para R$10.000,00 (dez mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021